Tribunal: TJES
Processo: 0007701-72.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007701-72.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007701-72.2008.8.08.0021

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS PINTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO COSTA DO SANTISSIMO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, CP), fixando a pena em 24 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidades relativas à ausência de intimação pessoal para a sessão plenária e ao cerceamento de defesa. No mérito, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sessão plenária por ausência de intimação pessoal do réu; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do prazo concedido à defensora dativa; e (iii) saber se a pena fixada comporta redimensionamento à luz das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

A intimação por edital é válida quando frustrada a tentativa de localização do réu, que deixou de manter endereço atualizado nos autos, nos termos dos arts. 367 e 420, parágrafo único, do CPP.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois não demonstrado prejuízo concreto, incidindo o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) e a Súmula 523 do STF.

A condenação deve ser mantida, por estar amparada na soberania dos veredictos e em prova robusta, incluindo laudo cadavérico e prova testemunhal.

A dosimetria comporta reparo, com afastamento da valoração negativa do comportamento da vítima, que deve ser considerado neutro.

Mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime, com redimensionamento da pena-base segundo critério proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 21 (vinte e um) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A intimação por edital é válida quando frustrada a tentativa de localização do réu que não mantém endereço atualizado. 2. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto. 3. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro quando não contribui para o crime. 4. A pena-base deve observar critérios de proporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 367, 420, parágrafo único, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.776.472/MS; STJ, AgRg no HC nº 647.470/MG; STJ, HC nº 410.231/SC; STJ, AgRg no REsp nº 1.644.423/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0007701-72.2008.8.08.0021

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS PINTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCELO COSTA DO SANTISSIMO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIO DOS SANTOS PINTO
em face da r. sentença (ID 16518814) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 17152180), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de intimação pessoal para a sessão plenária e por cerceamento de defesa decorrente da nomeação de defensora dativa com prazo exíguo. No mérito, insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva imposta na sentença.

Relativamente à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação do
quantum
condenatório, alegando que a reprimenda mostra-se excessiva. Postula o redimensionamento da sanção aplicada, por entendê-la elevada diante das circunstâncias do caso concreto.

Ministério Público, em contrarrazões (ID 17971673), manifestou-se pelo desprovimento do apelo. Sustenta a manutenção integral da condenação soberana do Conselho de Sentença.

Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18636010, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da intimação editalícia e a inexistência de nulidade por ausência de prejuízo concreto. Defendeu a manutenção da pena fixada, entendendo que o arbitramento operado pelo magistrado sentenciante não se mostra exagerado ou desproporcional frente à gravidade da conduta praticada.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise das teses suscitadas.

Consta da inicial acusatória que:

“(...) No dia 30 de agosto de 2008, por volta das 19:30h, próximo a Mercearia Bertério, no Bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo — que detinham ou portava, sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de apreensão a fls. 19, laudo a fls. 44/47) — em Marcelo Costa do Santíssimo, vulgo "Marreco", causando as lesões descritas nos laudos de f.s. 40 e 50/64, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Para praticar o delito, os denunciados, de bicicleta, seguir vítima, que fazia uso do mesmo meio de transporte e a abordaram, tendo MARCELO desferido um disparo e MÁRCIO mais três ou quatro.

O motivo do crime consistiu em divergência acerca do fato de que a vitima havia "empenhado" um relógio a MÁRCIO, como garantia de um empréstimo, e este não quis restituir o objeto por ocasião do pagamento. A qualificadora se estende a MARCELO, que é irmão de MÁRCIO, por ter entrado em sua esfera de conhecimento, fazendo com que aderisse a ideia de praticar o delito.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta pois atacada de inopino, quando não tinha razão para supor que fosse ser agredida.”

Devidamente processado, o apelante restou condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Inicialmente a Defesa Técnica sustenta a a nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri, sob o fundamento da ausência de intimação pessoal do acusado e do cerceamento de defesa decorrente da exiguidade do prazo concedido à defensora dativa para o estudo dos autos.

No que tange à alegada invalidade da intimação editalícia, verifico que o procedimento adotado pelo juízo de origem revela-se irrepreensível à luz da legalidade estrita.

Colhe-se dos autos que houve tentativa idônea de intimação pessoal do apelante, a qual restou infrutífera ante a sua não localização no endereço declinado no processo, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID 77916385.

É cediço que o artigo 367, do Código de Processo Penal, impõe ao acusado o dever de manter seu endereço atualizado perante o juízo, sob pena de o processo seguir sem a sua presença.

Frustrada a via pessoal por desídia do réu, a intimação por edital encontra amparo direto no artigo 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que
"o réu que responde ao processo em liberdade e não é localizado no endereço constante dos autos para a intimação pessoal da data da sessão de julgamento pode ser intimado via edital"
(REsp n. 1.776.472/MS).

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, observo que a Defensora Dativa foi nomeada em 15/09/2025 e aceitou o múnus em 16/09/2025, dispondo de sete dias até a realização do julgamento em 23/09/2025.

No rito do Júri, a distinção entre a inexistência de defesa e a sua suposta deficiência é nodal: enquanto a primeira gera nulidade absoluta, a segunda demanda a prova de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

In casu
, a Ata de Julgamento (ID 16518812) demonstra que a patrona atuou de forma combativa, sustentando as teses de legítima defesa e clemência, requerendo o decote de qualificadoras e apresentando tréplica. Ademais, não houve qualquer irresignação ou pedido de adiamento por parte da defesa técnica no momento da abertura dos trabalhos, o que atrai a incidência da preclusão, conforme o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Assim, ausente a demonstração de dano processual efetivo, deve incidir o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) — rejeito as preliminares.

Prosseguindo, analisando as provas e a dinâmica das partes, entendo que a condenação do apelante pela prática de homicídio duplamente qualificado (Art. 121, § 2º, II e IV, CP) deve ser mantida, porquanto amparada na soberania dos veredictos e em robusto lastro probatório, notadamente o laudo de exame cadavérico que atesta dez perfurações por projéteis de arma de fogo e a prova testemunhal ocular.

Subsiste, todavia, a necessidade de reparo na dosimetria da pena.

Quanto à
culpabilidade
, o desvalor atribuído a este vetor deve ser mantido. O magistrado sentenciante destacou a premeditação e a brutalidade da ação, evidenciada pela execução em via pública mediante dez disparos de arma de fogo, concentrados majoritariamente na região cefálica.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao considerar que a pluralidade de disparos e a natureza das lesões justificam a exasperação da pena-base:

"O modus operandi do crime, consistente na execução de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em região vital (cabeça), revela especial desvalor da conduta e autoriza o aumento da pena-base a título de culpabilidade acentuada" (AgRg no HC n. 647.470/MG).

Não prospera, portanto, a tese de
bis in idem
sustentada pela Defesa, uma vez que a quantidade de tiros e o alvo letal direcionado demonstram uma intensidade de dolo que não se confunde com as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A negativação dos
antecedentes
fundamenta-se em dado objetivo: a condenação transitada em julgado por crime de roubo no processo nº 0000506-39.2010.8.08.0062. Embora o trânsito em julgado tenha ocorrido em 2011 — data posterior ao fato ora em julgamento (2008) — o crime objeto daquela condenação ocorreu em data anterior, o que autoriza o reconhecimento de maus antecedentes.

A fundamentação do juízo
a quo
coaduna-se com a Súmula 444 do STJ, aplicada
a contrario sensu
, pois não se trata de inquérito ou ação em curso, mas de édito condenatório definitivo que, embora não configure reincidência, macula o histórico criminal do agente.

No vetor da
conduta social
, o legislador impõe a análise do comportamento do agente no seio familiar, profissional e comunitário. O juízo de origem assentou o desvalor com base em elementos concretos extraídos da prova oral, pontuando que o réu era temido na região, inclusive gerando nas testemunhas o receio de represálias fatais em razão de seus depoimentos.

Conforme precedentes do STJ,
"o temor que o agente infunde na comunidade onde reside, devidamente comprovado por testemunhos que revelam medo de sofrer vingança, é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social"
(HC n. 410.231/SC). Assim, afasto a alegação defensiva de fundamentação genérica, mantendo a negativação.

Quanto às consequências do crime, a exasperação aqui operada revela-se tecnicamente escorreita. O magistrado não se limitou ao resultado morte, mas explorou o extravasamento dos danos extrapenais: a vítima deixou três filhos menores órfãos e o impacto psíquico foi de tal ordem que forçou o genitor do falecido a abandonar seu domicílio por fundado temor de sua integridade física.

A jurisprudência do STJ chancela tal entendimento: "
A condição de pai de família da vítima, deixando filhos menores desamparados, constitui fundamento válido para a elevação da pena-base pelas consequências negativas do crime
" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG).

Portanto, o trauma familiar e o desarranjo social provocado pela execução brutal transcendem o tipo penal qualificado.

Por fim, quanto ao comportamento da vítima, entendo que assiste razão ao apelante. O magistrado considerou o vetor desfavorável sob o argumento de que o ofendido em nada contribuiu para o crime. Contudo, consolidou-se o entendimento de que o comportamento da vítima deve ser considerado
neutro
quando não houver provocação ou facilitação por parte desta.

Nas palavras da Corte Superior:
"O comportamento da vítima é circunstância judicial que, via de regra, é considerada neutra, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base quando não houver contribuição do ofendido para a prática do crime"
(AgRg no HC n. 647.470/MG). Destarte, procedo à neutralização deste vetor.

Assim, remanescendo quatro vetores negativos (culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências), verifico que a fixação da pena-base no patamar máximo de 24 anos pelo juízo primevo violou o princípio da individualização e da proporcionalidade.

Adotando o critério da fração de 1/8 (um oitavo) — amplamente aceito pelo STJ e por este TJES — incidente sobre o intervalo entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) para o homicídio qualificado, tem-se um incremento de 2 anos e 3 meses para cada circunstância judicial negativa, resultando em uma pena base de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Por fim, em relação às custas processuais,
mantenho
o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo juízo de origem , ante a hipossuficiência econômica demonstrada pela nomeação de defensor dativo durante a instrução plenária, o que isenta o apelante do pagamento de custas e do preparo recursal, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
redimensionar a sanção aplicada
, fixando-a em
21 (vinte e um) anos de reclusão
, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)